Tribunal: TJDFT
Processo: 0707475-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707475-76.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: GIULIA DE LEMES TEIXEIRA SILVA Despacho 1. Embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos pelo Distrito Federal (ID no 21215692, págs. 1-7) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e deu provimento ao recurso interposto (ID no 20596376). 2. Ciente quanto ao ID no 21087648, págs. 1-2. 3. Intime-se a embargada, Giulia de Lemes Teixeira Silva para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 9 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO